Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722307-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR, GISELE REGINA THOMAS PEPE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR e GISELE REGINA THOMAS PEPE contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação revisional de contrato c/c consignatória n° 0704286-56.2020.8.07.0018 (ajuizada pelo agravante em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP, ora agravada), indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por LUIZ CARLOS PEPE JUNIOR e GISELE REGINA THOMAS PEPE em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP requerendo: a) a adequação dos valores cobrados nas parcelas vincendas ao sistema de amortização inicialmente pactuado – Sistema de Amortização Constante – em conformidade com a Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária registrada em 12/07/2013; b) a retificação do saldo devedor remanescente confeccionado a partir dos novos cálculos de acordo com a Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária registrada em 12/07/2013, apresentando novo saldo devedor; c) a restituição dos das quantias cobradas a mais nas cotas vencidas pela utilização equivocada da Tabela Price em detrimento da Tabela SAC, além da devolução dos importes pagos a maior nas parcelas de julho/2013 a fevereiro de 2015 pela taxas de juros exigidas em excesso em desconformidade com o pactuado, a título de repetição de indébito e; d) seja declarada a parcial nulidade das Cláusulas Primeiras dos Acordos Administrativos de Refinanciamentos no 379/2017 e no 386/2019, especificamente no tocante à previsão de aplicação do Sistema Price em vez do Sistema SAC inicialmente firmado pelo evidente erro material. Narram os autores a aquisição, em 12/07/2013, via licitação, do Lote no 12, Conjunto “D”, da Avenida das Paineiras do Setor Habitacional Jardim Botânico, consoante escritura pública lavrada. Relatam que o valor financiado seria pago em 205 (duzentas e cinco) prestações mensais remanescentes financiadas pelo Sistema de Amortização Constante – SAC e sobre o saldo devedor incidiriam juros nominais de 0,8% ao mês. Contudo, após o pagamento de 88 (oitenta e oito) cotas, informam que o saldo devedor não diminuiu. Noticiam o refinanciamento das quantias junto à ré, nos termos dos Acordos de Financiamento no 379/2017 e 386/2019. Ainda assim, verificaram a subida do saldo remanescente sem qualquer amortização. Em seguida contrataram perícia contábil onde constatou-se diversas inconsistências. Asseveram a contratação dos valores financiados pelo Sistema de Amortização Constante – SAC. Contudo, demonstram que a requerida aplicou o sistema de amortização Price ao débito assumido. Tecem considerações acerca dos dois sistemas amortizatórios, frisando que a demandada não respeitou as cláusulas acordadas e não modificou o sistema de amortização consoante previsto na escritura pública. Consignam erro material nos acordos administrativos entabulados com a empresa pública requerida porquanto em nenhum momento houve alteração do sistema de financiamento para a Tabela Price, ocorrendo erro material. Desta feita, postulam a anulação parcial da cláusula Primeira dos Acordos Administrativos de Refinanciamento no 379/2017 e no 386/2019, no ponto relativo ao sistema de amortização aplicado. Insurgem-se contra a taxa de juros utilizada entre julho de 2013 e fevereiro de 2015. Para tanto, relembram o acordo de juros nominais de 0,8% ou 0,5% ao mês nos casos de consignação em folha de pagamento, constante na escritura pública. Contudo, apontam o uso da taxa nominal de 1% pela parte ré até fevereiro de 2015, acarretando em um aumento de 25% sobre o valor dos juros acordados. Atestam a modificação dos cômputos apenas em fevereiro de 2015, e a cobrança a mais pela demandada. Deste modo, pugnam pela devolução dos haveres pagos a maior no período descrito. Explicam que a requerida exigiu parcelas em desconformidade com o sistema de amortização firmado – SAC. Assim sendo, entendem pelo recálculo as prestações adimplidas, nova base de cálculo das cotas vincendas, bem como o abatimento do saldo devedor com o montante cobrado irregularmente, mediante perícia contábil. Requerem a concessão de tutela de urgência determinando o depósito do valor incontroverso de R$ 3.352,19 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos, até o deslinde da contenda. No mérito, pleiteiam a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente elencados. Deram à causa o valor R$ 294.306,69 (duzentos e noventa e quatro mil trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. A tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem o direito da parte autora. Com efeito, a legitimidade ou não da pretensão somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecido o sistema amortizatório utilizado entre as partes, a incidência de juros, assim como a viabilidade do recálculo da dívida e o abatimento de valores como pretendido na inicial. De outra senda, é de comum sabença que o simples depósito de prestações incontroversas não é capaz de elidir a mora do devedor. Não obstante, não constato o perigo de dano ao resultado útil do processo, tendo em mira as renegociações efetuadas em 2018 e 2019, respectivamente ao passo que a demanda foi proposta em meados deste ano. Assim já decidiu o eg. TJDFT em situações semelhantes: CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO. COMPRA DE IMÓVEL POR PESSOA JURÍDICA. TERRACAP. PAGAMENTO PARCELADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHAÇA DAS ALEGAÇÕES. DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em hipossuficiência econômica ou jurídica de pessoa jurídica que firma contrato de compra e venda de imóvel com empresa pública. 2. O sistema 'price' de amortização, por si só, não implica necessariamente a cobrança de juros capitalizados. 3. Na ausência de verossimilhança das alegações, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela deve ser indeferido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 823639, 20140020165395AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/10/2014, publicado no DJE: 7/10/2014. Pág.: 167) AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO AGUIAR DE SA, MARIA DO SOCORRO PINTO BRAGA SA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP E M E N T A CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ABSTENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PEDIDO EXPRESSO. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no Recurso Especial n. 1.061.530-RS, decidiu que a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) ficar demonstrada que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) for depositada a parcela incontroversa ou prestada a caução fixada. 2. Além de não ter sido formulado pedido expresso na petição inicial do processo originário quanto a não inscrição do nome nos cadastros de proteção de crédito, não se encontram presentes os requisitos para impedir tal inclusão, visto que não foi realizado o depósito da parte incontroversa do saldo devedor contratual e que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor" (Enunciado 380 do Superior Tribunal de Justiça). 3. Não há que se falar em urgência da medida, uma vez que não foram realizadas quaisquer anotações restritivas em desfavor dos devedores/agravantes até o presente momento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1198455, 07084843020198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC” (ID 6527504 dos autos originários – g.n.). Nas razões, sustentam os agravantes que “há fortes provas que desde o início do contrato celebrado entre as partes a parte requerida cometeu diversos erros nos valores cobrados nas parcelas mensais, o valor incontroverso da presente demanda seria o valor da primeira parcela paga pela parte agravante, qual seja, R$ 3.352,19” (ID 17606616, p. 6). Alegam que caracterizado o fumus boni iuris (“fortes provas que comprovam os erros grotescos nos valores cobrados pela parte requerida. De acordo com o parecer emitido por profissional habilitado, o direito da parte autora foi violado por erros quanto a aplicação da taxa de juros e erros quanto ao sistema de amortização aplicado. É incontestável que as taxas de juros no período compreendido entre julho/2013 e fevereiro/2015 foram acima do contratado, por sua vez não restam dúvidas em relação à aplicação equivocada do Sistema PRICE ao invés do sistema SAC, em flagrante violação ao que fora inicialmente pactuado na Escritura Pública”, periculum in mora consubstanciado no fato de que “todo mês a parte agravante é obrigada a realizar o pagamento de parcela de valores superiores ao que foi pactuado, ou seja, todo mês o prejuízo sofrido pelo autor vem crescendo” (ID 17606616, p. 8). Salientam que o precedente invocado na decisão agravada “trata de assunto diverso do que vem sendo discutido nos autos”, somente se prestaria a definir “que a simples propositura da ação não afasta a mora do devedor”, o que diverso da pretensão aqui discutida, que se refere a “afastar a mora com o pagamento do valor incontroverso” (ID 17606616, p. 11). Asseveram que o sistema de amortização de parcelas utilizado pela agravada (PRICE) não teria correspondido àquele previsto na Escritura Pública de Compra e Venda Cumulada com Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária celebrada entre as partes, que preveria o financiamento de valores pelo sistema de amortização constante – SAC. Aduzem, ainda, que a agravada teria aplicado, no período de julho/2013 a fevereiro/2015, taxa de juros nominal maior que a pactuada na escritura pública, o que significaria cobrança excessiva, valores das parcelas do financiamento que teriam aumentado de forma incompatível com o sistema de amortização pactuado. Ao final, pleiteiam: “1 – Seja o presente recurso conhecido e recebido na forma de agravo de instrumento oficiando-se o juízo a quo; 3 – Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela, a fim de autorizar a parte agravante a realizar em juízo o depósito do valor incontroverso das parcelas vincendas do contrato no valor de R$ R$ 3.352,19 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos); 4 – Seja a parte agravada intimada para apresentar contrarrazões no prazo legal; 5 – Seja dado provimento ao recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada” (ID 17606616, p. 21). Preparo regular (ID 17606619 e 17606620). O recurso foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Intentam os agravantes antecipação dos efeitos da tutela recursal, sendo-lhes deferida possibilidade de depósito do valor que afirmam ser incontroverso das parcelas vincendas do contrato no valor de R$ R$ 3.352,19 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. De fato, a documentação apresentada pelos agravantes no processo originário evidencia relação jurídica com a agravada: escritura pública de compra e venda com constituição de alienação fiduciária em garantia imobiliária referente ao imóvel localizado no Lote no 12, Conjunto D, Quadra 09, da Avenida das Paineiras do Setor Habitacional Jardim Botânico (ID 66514874 dos autos originários). Verifica-se que valor de compra acertado em R$ 294.306.69, (duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e seis reais e sessenta e nove centavos), pagamento em 205 prestações mensais, atualizadas, valor inicial de R$ 3.352,19 (três mil trezentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) financiado pelo Sistema de Amortização Constante – SAC, pactuados juros nominais de 0,8% (zero vírgula oito por cento), ou 0,5% (meio por cento) ao mês em se tratando de financiamento por meio de consignação em folha de pagamento (ID 66514874 dos autos originários). Acostado, ainda, “Demonstrativo de cálculo do saldo devedor”, do qual até se extrai alguma indicação de possibilidade de que amortização possa ter sido levada a efeito de forma diversa (PRICE) àquele pactuado (SAC) - ID 66514880 dos autos originários. Certo, também, que o agravante fez juntar parecer firmado por profissional por ele contratado, parecer no qual anotado: “1) Que seja aplicado pela credora o Sistema de Amortização Constante – SAC, conforme Cláusula Primeira da Escritura Pública de Compra e Venda Cumulada com Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária para fins de apuração e demonstração do saldo devedor e do valor das parcelas 2) A nulidade parcial da clausula primeira dos Acordos Administrativos de Refinanciamento no 379/2017 e no 386/2019 no tocante ao Sistema de Financiamento contratado, por erro material; 3) O recálculo das taxas de juros cobradas no período de julho de 2013 a fevereiro de 2015 nos termos da Cláusula Primeira da Escritura Pública de Compra e Venda Cumulada com Confissão de Dívida com Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia Imobiliária; 4) A revisão da imputação da mora – juros remuneratórios, multa e juros de mora – com pedido de aplicação inversa causado pelas cobranças indevidas da credora; 5) Apuração e devolução dos valores cobrados indevidamente pela credora e pagos pelo devedor com repetição do indébito nos termos do CDC” (ID 66514885 dos autos originários, p. 8). No entanto, e conforme muito bem destacado na decisão agravada, discussão acerca da regularidade dos valores cobrados em cada prestação assumida pelos agravantes “somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecido o sistema amortizatório utilizado entre as partes, a incidência de juros, assim como a viabilidade do recálculo da dívida e o abatimento de valores como pretendido na inicial”, o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede, especialmente ao se considerar que, conforme afirmado pelos agravantes, dívida que submetida a dois refinanciamentos em 2017 e 2019 (IDs 66514883 e 66514884 dos autos originários). Quanto ao pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora, igualmente bem definido na decisão agravada que “o simples depósito de prestações incontroversas não é capaz de elidir a mora do devedor”. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0706609-93.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNYS DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento e evitar o leilão extrajudicial do imóvel, quando os argumentos apresentados pela parte não induzem à probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1037654, 07066099320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469) Por fim, não caracterizada a urgência da medida, uma vez que os próprios agravantes afirmam ter realizado o pagamento de 88 (oitenta e oito) parcelas do financiamento, o que corresponderia a aproximadamente 45% (quarenta e cinco por cento) do débito total. Dessa forma, não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado, INDEFIRO a liminar. Comunique-se a vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora